Tribunal: TJBA
Processo: 8003388-82.2023.8.05.0022
Classe: Carta Testemunhável
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8003388-82.2023.8.05.0022 COMARCA DE ORIGEM: BARREIRAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000441-58.2012.8.05.0191 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: WILLIAN RODRIGUES MARTINS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEÇA DE ACUSAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há que se falar em inépcia da denúncia que atende aos pressupostos do art. 41 do CPP e descreve os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, explicitando os fatos supostamente criminosos imputados ao agente. A presença de indícios da plausibilidade da imputação reclama um juízo positivo de admissibilidade da acusação, a fim de instaurar a ação penal, onde será apurada eventual responsabilidade, ou não, do acusado, com base na prova produzida durante a instrução criminal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8003388-82.2023.8.05.0022, da comarca de Barreiras, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorrido Willian Rodrigues Martins. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07237(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8003388-82.2023.8.05.0022)